Tribunal: STF
Processo: Rcl 54684
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Pedro Henrique Freire Peixoto contra decisão proferida pela Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas/SP nos autos do Processo 1013352-30.2018.8.26.0014.



    O reclamante sustenta, em síntese, ter havido desrespeito ao entendimento fixado no julgamento do Tema 942/RG (RE 1.014.286/SP).



    Alega, ainda, que, reconhecido o direito à conversão do tempo especial de serviço exercido como médico veterinário em tempo comum pelo STF, seria “fato público e notório que os médicos veterinários se submetem a atividade de risco” e que “o artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que não dependem de prova os fatos notórios”. (pág. 12 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    No julgamento do RE 1.014.286/SP (redator do acórdão Min. Edson Fachin), relativo ao Tema 942 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: 



     



    "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República." (DJe de 24/9/2020).



    Na oportunidade, reconheceu esta Suprema Corte o direito à conversão, em tempo comum, do tempo prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público. 



    No caso dos autos, em razão do término do julgamento do paradigma de repercussão geral, o Colégio Recursal, em negativa ao juízo de retratação, manteve o indeferimento do recurso extraordinário interposto pelo reclamante na origem, sob os seguintes fundamentos: 



    “[...] 



    O MM. Juiz monocrático, quando da prolação da sentença admitiu ‘Em primeiro lugar, informo que este Juízo entende devido o reconhecimento de aplicação do direito de aposentadoria especial aos servidores públicos, nos termos do RGPS (Lei n.º 8.213/91).’ (fls. 110), sendo a sentença mantida por seus próprios fundamentos. 



    No entanto, no caso concreto, inexistem provas suficientes da atividade especial desenvolvida pelo recorrente, mais especificamente, laudo que demonstre as circunstâncias do trabalho insalubre, e, como se sabe, não compete ao Supremo Tribunal Federal revisitar provas produzidas em primeiro grau, conforme prevê a Súmula 279, do STF. 



    Ademais, ausente qualquer repercussão geral no caso dos autos, porque o cerne da questão limita-se ao reexame das provas produzidas no processo, que se refere unicamente aos interesses privados do recorrente, sem qualquer repercussão social, política ou econômica. 



    Ainda que se admita a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas em condições especiais, com conversão do tempo especial em comum, conforme prevê a tese do Tema 942 do STF, apenas o recebimento de adicional de insalubridade, sem que esteja acompanhado por um laudo, não é suficiente para configurar o direito do autor.” (pág. 210 do documento eletrônico 4; grifei). 



    Posteriormente, a Turma Recursal, ao negar provimento ao agravo regimental contra decisão denegatória do recurso extraordinário, manifestou-se no seguinte sentido: 



    “[...] 



    Conheço do agravo, mas, nego-lhe provimento. Vejamos. 



    Nesse sentido, a respeitável decisão de fls. 221 deve ser mantida, tal como foi lançada, eis que não houve violação do entendimento firmado no Tema n. 942, do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, o MM. Juiz de primeiro grau, e o próprio e. relator do recurso inominado, admitiram a contagem, em tese, do tempo de atividade especial para efeito de aposentadoria especial pelo regime próprio dos servidores especiais, tudo em conformidade com o mencionado precedente vinculante. 



    Entretanto, no presente caso, reconheceram a inexistência de provas suficientes da atividade especial desenvolvida pelo agravante, e, como se sabe, não compete ao Supremo Tribunal Federal revisitar provas produzidas em primeiro grau, o que o tornaria um tribunal comum de apelação, uma terceira instância.” (pág. 253 do documento eletrônico 4; grifei). 



    Observa-se, assim, que Turma Recursal reclamada, não obstante o reconhecimento, em tese, do direito à conversão em tempo comum do tempo laborado por servidor público sob condições especiais — e isso em conformidade com o decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 942/RG —, indeferiu a pretensão do reclamante por entender não existirem nos autos da ação originária provas suficientes do efetivo exercício de atividades em condições insalubres. 



    Depreende-se do acima exposto que a pretensão do reclamante consiste na reanálise de fatos e provas do processo originário, utilizando-se, por conseguinte, do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator